Tribunal: TJPA
Processo: 0857662-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857662-91.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCIA SANTOS FERREIRA

APELADO: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI) –
PACIENTE
IDOSA COM ESTENOSE DE VÁLVULA AÓRTICA GRAVE –
RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA –
ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO INCLUÍDO NA
RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 DA ANS –
OPERADORA DE PLANO – COBERTURA QUE DEVE
COMPREENDER TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS À PREVENÇÃO DA DOENÇA E À RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE – ART. 35-F, DA LEI N. 9.656/1998 – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de obrigação contratual ou legal em fornecer o procedimento denominando
TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter, em razão deste não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2 –
Competindo ao profissional médico a indicação do tratamento adequado para a patologia da paciente, mostra-se abusiva a negativa de custeio do
procedimento de
Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI)
.

3 – A negativa de cobertura, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento/procedimento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

4 –
Outrossim, verifica-se que o procedimento TAVI, atualmente, se encontra listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto no Anexo I da Resolução Normativa n. 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob a diretriz de utilização n. 1433 (Anexo II), sendo devida a cobertura nos moldes em que postulada.

5 – Não obstante,
ainda que o procedimento pleiteado não se encontrasse expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

6 – Destarte, considerando que a paciente autora/apelada apresenta
quadro de saúde evoluído para estenose de válvula aórtica grave
,
bem assim que o
tratamento pleiteado se mostra
imprescindível ao seu restabelecimento clínico, impõe-se a cobertura do tratamento, inexistindo motivo para a reforma da sentença vergastada.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0857662-91.2020.8.14.0301

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

APELADO:
LUCIA SANTOS FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. JORGE DE MENDONÇA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
,
ajuizada contra si por
LUCIA SANTOS FERREIRA
,

julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
6648957
), narrou a autora/apelada
que no dia 26/08/2020, foi internada para fazer uma bateria de exames, tendo seu quadro de saúde evoluído para uma estenose de válvula aórtica grave com indicação de intervenção de troca de válvula, com alto risco de morte por meio de cirurgia devido a idade (92 anos) e comorbidades, sendo o tratamento de eleição nesse caso o procedimento do TAVI (Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea).

Afirmou que em 17/09/2020 a autora solicitou à operadora de plano de saúde requerida a autorização para a realização do procedimento TAVI que, entretanto, teria sido negado.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça; e de tutela antecipada para que a requerida autorizasse sob seu custeio, o procedimento cirúrgico para Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea – TAVI.

Em decisão de ID. 6649220, o juízo primevo deferiu a liminar determinando a realização do procedimento sob custeio da operadora requerida.

A parte autora apresentou aditamento à inicial, nos termos do art. 303, § 1º, inciso I, do CPC, requerendo que a requerida seja condenada, por definitivo, a custear todos os custos envolvidos no procedimento TAVI (Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea) na qualidade que o médico indicar como necessária (ID. 6649239).

Em contestação (ID. 6649255), aduziu a requerida que o procedimento requerido pela autora não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento, pugnando assim pela improcedência da demanda.

As partes litigantes foram intimadas para informar se possuem provas a serem produzidas, tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
6649276
), que julgou procedente a pretensão exordial para confirmar a liminar deferida, condenando a requerida a custear o
procedimento TAVI (Troca de Válvula Aórtica Via Percutânea), condenando ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerida
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

interpôs Recurso de Apelação (ID.
6649279
).

Alega que
teria atuado no estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e na Resolução n. 428/2017/ANS
, inexistindo obrigação contratual ou legal da operadora do plano de saúde em custear o procedimento
em questão.

Aduz
que o procedimento médico requerido, denominado TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter, não estaria elencado na normativa da ANS, logo, não estaria incluído no rol de cobertura contratual.

Sustenta que a apelada não apresenta nenhuma contraindicação absoluta para não se submeter ao procedimento convencional, destacando que a diretriz brasileira indica a cirurgia convencional como tratamento principal em pacientes de baixo e/ou intermediário risco cirúrgico.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

Em contrarrazões (ID.
6649286), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte pela manutenção integral da sentença vergastada.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
9905912
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
10659990
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de obrigação contratual ou legal em fornecer o procedimento denominando
TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter, em razão deste não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
teria atuado no estrito cumprimento do disposto na Lei n. 9.656/1998 e na Resolução n. 428/2017/ANS
, inexistindo obrigação contratual ou legal da operadora do plano de saúde em custear o procedimento
em questão; que o procedimento médico requerido, denominado TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter, não estaria elencado na normativa da ANS, logo, não estaria incluído no rol de cobertura contratual; bem como que a apelada não apresenta nenhuma contraindicação absoluta para não se submeter ao procedimento convencional, destacando que a diretriz brasileira indica a cirurgia convencional como tratamento principal em pacientes de baixo e/ou intermediário risco cirúrgico.

Da Cobertura do Procedimento Médico

Precipuamente, verifica-se que a operadora de plano de saúde alega que a sentença testilhada merece reforma em razão da
violação do princípio da legalidade, visto que
inexistiria obrigação contratual ou legal em fornecer o procedimento de
Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI).

Como é sabido,
o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), define aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde.

Não obstante, trata-se de rol exemplificativo e sem caráter vinculativo, assim como a Resolução n. 428/2017-ANS, visto que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde.

Dessa forma, como a indicação do tratamento adequado para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de custeio do
procedimento de
Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI)
.

Isso porque, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento/procedimento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, senão vejamos:

Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1
o
desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

Outrossim, verifica-se que o procedimento TAVI, recomendado pelo profissional médico, atualmente, se encontra listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto no Anexo I da Resolução Normativa n. 465 /2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob a diretriz de utilização n. 1433 (Anexo II), sendo devida a cobertura nos moldes em que postulada.

Não obstante,
ainda que o procedimento pleiteado não se encontrasse expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIACO - IMPLANTE PERCUTÂNEO DE BIOPRÓTESE AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI) - COBERTURA - NEGATIVA - ILICITUDE - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - NATUREZA EXEMPLICATIVA. É ilícita a negativa do plano de saúde de cobertura de tratamento prescrito, porquanto apenas pode estabelecer quais doenças cobertas, conforme legislação de regência, mas não o tipo de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para a cura da enfermidade, atribuição técnica exclusiva do médico do paciente (AgInt no AREsp 1374307/RS). O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Revela-se abusiva a negativa de cobertura cirurgia cardíaca, de implante percutâneo de bioprótese aórtica transcateter (TAVI), quando a sua necessidade é expressamente indicada por prescrição médica.

(TJ-MG - AC: 10000191100056002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL -
PLANO DE SAÚDE – USUÁRIO, IDOSO, PORTADOR DE ESTENOSE AÓRTICA SEVERA SINTOMÁTICA - NEGATIVA DE COBERTURA DE IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI), AMPARADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - ILEGALIDADE – RELAÇÃO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA, QUE TRAZ APENAS A REFERÊNCIA BÁSICA DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM ASSEGURADOS - TÉCNICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE QUE É ADEQUADA E EFICIENTE PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE O PACIENTE - OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA - CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO IV, E § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEVER DE COBERTURA
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00077515320198160098 Jacarezinho 0007751-53.2019.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 04/07/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE BIOPRÓTESE VALVAR BIOLÓGICA (TAVI). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
. SÚMULA 102 DO TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
É abusiva a negativa de cobertura de implante percutâneo de bioprótese valvar biológica (TAVI) quando existe prescrição indicando o procedimento do médico que acompanha o paciente
.
Súmula 102 do TJSP. Precedente desta Câmara.

(TJ-SP - AC: 10039345220198260011 SP 1003934-52.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 26/11/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - AUTORA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO - LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PROSSEGUIR NA DEMANDA - IMPLANTE PERCUTÂNEO DA VÁLVULA AÓRTICA (TAVI) - ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS - COBERTURAS MÍNIMAS -TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO - NEGATIVA DE PROCEDIMENTO MÉDICO
- NÃO CABIMENTO
- DANO MORAL - CONFIGURADO. Se a parte autora falece no curso do processo, o espólio ou seus herdeiros tem legitimidade para prosseguir na demanda que visa compensação por dano moral.
A negativa do plano de saúde à cobertura do procedimento médico denominado implante percutâneo da válvula aórtica (TAVI) não se justifica, pois de acordo com o médico que assistia a paciente, tal tratamento era o mais adequado ao quadro clínico apresentado. Além disso, o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) não é taxativo, haja vista que prevê apenas os procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras de plano de saúde.

A recusa indevida do plano de saúde ao custeio de medicamento necessário ao pleno restabelecimento da saúde do segurado transborda os limites da razoabilidade e configura dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000160417283002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 14/06/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019). (Grifei).

Outrossim, consoante
posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1002710 SP 2016/0276658-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). (Grifei).

Destarte, considerando que a paciente autora/apelada apresenta
quadro de saúde evoluído para estenose de válvula aórtica grave
,
bem assim que o
tratamento pleiteado se mostra
imprescindível ao seu restabelecimento clínico, impõe-se a cobertura do tratamento, inexistindo motivo para a reforma da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/11/2022